Tribunal: TJDFT
Processo: 0751139-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0751139-80.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: CLIVER BARROS MARQUES REU: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Chamo o feito à ordem. Antes de decidir o incidente, diga o autor, tendo em vista o artigo 10, do Código de Processo Civil, sobre a possibilidade de a arguição de falsidade não corresponder a incidente próprio, mas avaliação documental própria da resolução do mérito da Ação Rescisória. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, imediatamente conclusos. Intime-se. Brasília, sábado, 30 de abril de 2022, às 15h46min. Desembargador Eustáquio de Castro Relator